Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. As exigências para citação por edital restam cumpridas quando o exequente, buscando promover a citação, diligencia em diversos endereços, além de realizar pesquisas através de sistemas informatizados de consulta como o Infoseg, o Bacenjud, Renajud e Siel.
2. Em se tratando de citação por edital, o prazo de quinze (15) dias para a oposição de embargos a execução, conta-se do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC.
3. Não tendo o embargante oposto embargos à execução no referido prazo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Apelo não provido.